Tribunal: STJ
Processo: 5006171-52.2021.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922671 - RS (2025/0152811-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AG BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGA
LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO FOLETTO
ADVOGADOS
: IGOR LEANDRO SÁ - RS069979
JAMILA BARONI - RS101471
INTERES.
: TARUMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS WALDEMAR BLUM - RS030910
RAFAELA ELIS KLAUCK SERAFIM - RS067013
MAIARA LUISA NEUBERGER - RS086093
RAFAEL ROMAN - RS095041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ,
devido à ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA51400329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fc6d64b9-7975-4b0e-b7dc-a6df85d5ff09

4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
6. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João
Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator
19/9/2018
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
23/6/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria
28/10/2019
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
19/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fc6d64b9-7975-4b0e-b7dc-a6df85d5ff09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922671 - RS (2025/0152811-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AG BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGA
LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO FOLETTO
ADVOGADOS
: IGOR LEANDRO SÁ - RS069979
JAMILA BARONI - RS101471
INTERES.
: TARUMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS WALDEMAR BLUM - RS030910
RAFAELA ELIS KLAUCK SERAFIM - RS067013
MAIARA LUISA NEUBERGER - RS086093
RAFAEL ROMAN - RS095041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ,
devido à ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50315564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:47:00
Código de Controle do Documento: d2616c0d-d33e-4ab3-b645-2aa94b8e027f

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
6. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João
Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator
19/9/2018
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
23/6/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria
28/10/2019
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
19/9/2022
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50315564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:47:00
Código de Controle do Documento: d2616c0d-d33e-4ab3-b645-2aa94b8e027f

Trata-se de agravo interno interposto por AG BRASIL LOGÍSTICA E
TRANSPORTES DE CARGA LTDA. contra a decisão de fls. 743-745, que não
conheceu do agravo em recurso especial.
A parte agravante alega que cumpriu rigorosamente o requisito da
impugnação específica, demonstrando, de forma clara e objetiva, a contrariedade
da decisão com a jurisprudência do STJ.
Afirma que, ao interpor o agravo em recurso especial, indicou, de
maneira precisa e detalhada, as razões pelas quais a decisão agravada estaria
equivocada, impugnando, de forma direta e consistente, os fundamentos que
levaram à inadmissão do recurso especial, especialmente no que tange à aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.
Sustenta que o acórdão recorrido diverge da orientação consolidada do
STJ sobre o ônus da prova em ações de indenização por não antecipação de vale-
pedágio, pois o Tribunal de origem dispensou o autor da ação de comprovar o
pagamento de pedágios no trajeto percorrido em afronta ao disposto no art. 373, I e
II, da Lei n. 13.105/2015.
Adiciona que a decisão monocrática causou prejuízo à parte agravante,
ao impedir o exame do mérito do recurso especial, que versa sobre a matéria
relevante e de grande impacto para o deslinde da controvérsia.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
recurso ao julgamento pelo colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 765.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50315564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:47:00
Código de Controle do Documento: d2616c0d-d33e-4ab3-b645-2aa94b8e027f

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 743-745):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na ausência de contrariedade aos arts. 489, § 1o, e 1.022
do CPC e na incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 83 do
STJ, imitando-se a reiterar as razões de mérito do recurso especial e a defender a
inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração
de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é
inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-
se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 2/8/2022; AgInt no AREsp n.
1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra
28/10/2019
30/10/2019
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
19/9/2022
26/9/2022
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
[...]
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, em
, a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão
19/9/2018
de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
verbis
os fundamentos da decisão agravada".

Conforme pontuado na decisão agravada, a parte agravante, no agravo
em recurso especial, não impugnou especificamente um dos fundamentos que
serviram para inadmitir o apelo extremo, a saber, a incidência da Súmula n. 83 do
STJ, limitando-se a reiterar as razões de mérito do recurso especial e a defender a
inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50315564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:47:00
Código de Controle do Documento: d2616c0d-d33e-4ab3-b645-2aa94b8e027f

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à impugnação específica da Súmula n. 83 do STJ, não há como afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50315564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:47:00
Código de Controle do Documento: d2616c0d-d33e-4ab3-b645-2aa94b8e027f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.671 / RS
Número Registro: 2025/0152811-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50061715220218210013
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AG BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGA LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
AGRAVANTE : TARUMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS WALDEMAR BLUM - RS030910
RAFAELA ELIS KLAUCK SERAFIM - RS067013
MAIARA LUISA NEUBERGER - RS086093
RAFAEL ROMAN - RS095041
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO FOLETTO
ADVOGADOS : IGOR LEANDRO SÁ - RS069979
JAMILA BARONI - RS101471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AG BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGA LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO FOLETTO
Documento eletrônico VDA51386578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:35
Código de Controle do Documento: 510c1b51-3310-4a41-801f-253e138c6bac

ADVOGADOS : IGOR LEANDRO SÁ - RS069979
JAMILA BARONI - RS101471
INTERES.
: TARUMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS WALDEMAR BLUM - RS030910
RAFAELA ELIS KLAUCK SERAFIM - RS067013
MAIARA LUISA NEUBERGER - RS086093
RAFAEL ROMAN - RS095041
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:35
Código de Controle do Documento: 510c1b51-3310-4a41-801f-253e138c6bac